Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-44.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-44.2024.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI, RENATA EHLERT

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, RAFAEL DELLA TORRE DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pleiteava restituição de valores transferidos via PIX, indenização moral e condenação solidária das rés, sob alegação de fraude eletrônica, sendo condenada ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços apta a ensejar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores, inclusive em dobro; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4.
A fraude praticada por meio de engenharia social, fora do ambiente bancário, configura fortuito externo e rompe o nexo causal.

5.
Não se comprova falha técnica ou defeito nos sistemas das instituições financeiras, tendo a operação sido regularmente processada.

6.
A responsabilidade solidária na cadeia de consumo exige demonstração de participação ou falha dos fornecedores, o que não se verifica no caso concreto.

7.
A empresa fornecedora do produto digital comprovou a regular entrega do serviço contratado, afastando qualquer inadimplemento ou vínculo com a fraude.

8.
A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida com má-fé, inexistente na hipótese.

9.
A ausência de ato ilícito e de nexo causal afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

10.
O dano moral não se presume e não se configura diante de meros dissabores decorrentes de fraude praticada por terceiro sem participação dos réus.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5009815-71.2025.8.13.0114, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 15.12.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0826311-54.2023.8.19.0205, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000126-44.2024.8.05.0102
, em que figuram como apelante
J
AMILE RIBEIRO SANTOS
e como apelada
s

B
ANCO BRADESCO S/A. e Outros (2)
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07